Tribunal: CARF
Processo: 11065.005846/2003-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Adão Vitorino de Morais
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-04-23

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2003 a .30/06/2003
BASE DE CÁLCULO, RECEITAS DE CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS A TERCEIROS.
As receitas decorrentes da cessão onerosa de créditos de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) a terceiros integram a base de cálculo da contribuição para o PIS com incidência não-cumulativa,
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO
O saldo credor trimestral da contribuição para o PIS não-cumulativa deve ser apurado levando-se em conta que as receitas decorrentes da cessão onerosa de créditos de ICMS a terceiros integram a base de cálculo mensal dessa contribuição.
O saldo credor apurado exclusivamente pela não-inclusão de tais receitas na sua base de cálculo não constitui crédito financeiro passível de ressarcimento e/ou de compensação.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para a atualização do ressarcimento pela taxa Selic.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C3TI
El. 101
MINISTÉRIO DA FAZENDA
...„....: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE. JULGAMENTO
Processo n"
11065.005846/200.3-59
Recurso n°
234.260 Voluntário
Acórdão n"
3301-00.603 — 3" Câmara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2010
Matéria
PIS NÃO-CUMULATIVO. CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI, CONCOMITÂNCIA DE BENEFÍCIOS
Recorrente
CALÇADOS RACKET LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2003 a .30/06/2003
BASE DE CÁLCULO, RECEITAS DE CESSÃO ONEROSA DE
CRÉDITOS DE ICMS A TERCEIROS.
As receitas decorrentes da cessão onerosa de créditos de Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) a terceiros integram a base de cálculo da contribuição para o PIS com
incidência não-cumulativa,
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO
O saldo credor trimestral da contribuição para o PIS não-cumulativa deve ser
apurado levando-se em conta que as receitas decorrentes da cessão onerosa
de créditos de ICMS a terceiros integram a base de cálculo mensal dessa
contribuição.
O saldo credor apurado exclusivamente pela não-inclusão de tais receitas na
sua base de cálculo não constitui crédito financeiro passível de rf..ssarcimento
e/ ou de compensação.
(
RESSARCIMENTO, ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC,
/
i•
Inexiste previsão legal para a atualização do ressarcimento pãáikTt .xa Selic.
Recurso Voluntário Negado.
ki
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator Designado, Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais. Vencidos os Conselheiros Antônio Lisboa Cardodo (Relator), Rodrigo
Pereira de Mello e Maria Teresa Martínez Lopez.

ki.v-I 14(1
-91-1
Rodrigo da cd¡h Pà,as - Presidente
Áte
/)
José Ad‘ Ofs no de Morais - Redator Designado
Participaram do presente julgamento, os Conselheiros José Adão Vitorino de
Morais, Antônio Lisboa Cardoso (Relator), Maurício Taveira e Silva, Rodrigo Pereira de Mello
(Suplente), Maria Teresa Martínez López e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso em face da decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de Porto Alegre (RS), que confirmou o Despacho Decisório
DRUNHO/Safis n° 263/2004 prolatado pela DR.F/Novo Hamburgo-RS (fls. 50/53), o qual
reconheceu parcialmente o direito creditório em favor da recorrente, relativamente ao saldo
credor de PIS Não-Cumulativo, passível de ressarcimento/compensação, apurado de acordo
com a Lei n" 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e Decreto n" 4.524, de 17 de dezembro de
2002, até o limite do saldo credor a ressarcir/compensar relacionado no referido despacho,
apurado no período de 01/06/2003 a 30/06/2003, sintetizada na ementa a seguir reproduzida (fl.
77):
"Assunto. Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração 01/12/2002 a 28/02/2003
Ementa
. Há incidência de Pis e Cojins na cessão de créditos de
ICIVIS, dada a existência de uma alienação de direitos
classificados no ativo circulante
Sob a égide das Leis 10 637/2002 e 10833/2003, os valores
relativos ao Crédito Presumido de IPI integram a base de
cálculo do Pis e da Co fins
Solicitação Indeferida."
Além da cessão de créditos de ICMS, a decisão recorrida considerou que a
empresa não ofereceu à tributação o valor relativo à receita proveniente do crédito presumido
do IPI para o ressarcimento da Cotins, e o referido crédito, por ser um incentivo fiscal, também
integra a base de cálculo do PIS/PASPEP..
Cientificada em 10/04/2006 (cfi cópia do AR à fl. 83), a recorrente interpôs o
recurso voluntário de fls.. 84/99, em 19/04/2006, alegado, em síntese, que o crédito de ICMS
por ser oriundo de operações de exportação está abrangido pela imunidade.
Alega ainda tratar-se de empresa exportadora, e faz jus a creditar-se dos
valores referentes ao PIS e Cofins, pagos em seus insumos„ materiais e embalagens e matérias-
primas, tratando-se de mero encontro de contas: "a empresa paga PIS e COFINS, chamado
crédito presumido de IPI, para posteriormente creditar-se, tal como determina a lei."
2
•
•

Processo n" 1 1065 005846/2003-59
S3-C31I
Acórdão n " 3301-00,603
R 102
Desse modo, alega não haver como concordar com os cálculos elaborados
pela autoridade fiscal, pertinentes aos créditos de ICMS e ao crédito presumido de IPI, não
sendo plausível a redução da compensação feita pela empresa..
Ademais, os valores remanescentes, a serem ressarcidos, não podem sofrer a
tributação do PIS/PASEP e da COFINS, nos termos das Leis n's 10,637, de 2002 e 10.8.33, de
200.3. Inclusive, de acordo com o art 3 0, § 10, da Lei n° 10.83.3, de 2003, os referidos créditos
não devem ser considerados como receita, com natureza de subvenção para investimento.
Requer por fim, a atualização do saldo remanescente pela Taxa Selic,
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Antônio Lisboa Cardoso, Relator
PIS E COHNS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CESSÃO DE CRÉDITOS DE
ICMS PROVENIENTES DE EXPORTAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA,
Mesmo na sistemática da não-cumulatividade do PIS e da Cotins não deve
compor a base de cálculo dessas contribuições a cessão de créditos de ICMS,
por não se caracterizar como receita da pessoa jurídica, tratando-se de mera
mutação patrimonial.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS/COFINS. Os valores correspondentes ao crédito
presumido de IPI, calculados na forma previstas nas Leis IV 9,363/96 e
alternativamente na Lei IV 10.276/2001, não integram a base de cálculo do
PIS/Pasep e Cofins, em razão de não se tratar de receita bruta da pessoa
jurídica, mas mera recomposição de custos,
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI E NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCOMITÂNCIA DE BENEFÍCIOS A vedação quanto à utilização
.
concomitante dos dois benefícios só ocorreu a partir de 1`)/02/2004, através
do art. 14 da Lei n" 10.833/03, através do art. 14 da Lei n° 10.83.3/0.3.
RESSARCIMENTO, ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para a atualização do ressarcimento pela taxa Sebe,
O recurso é tempestivo e cumpre os requisitos legais para ser admitido, pelo que
dele conheço.
A não-cumulatividade do PIS e da COFINS é operada mediante redução da
base de cálculo, com a respectiva dedução de créditos relativos às contribuições que foram
recolhidas sobre bens e/ou serviços objeto de faturamento em etapas anteriores e tem como
matriz constitucional no § 12 do art. 195, da Constituição Federal:
"Ar!. 195 A seguridade social será finape- ada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, finos \ termos da lei,
i,
mediante recursos- provenientes dos orçcÁenOs i da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Muni4ie ,e das seguintes
contribuições sociais:
(\ / \i
V
,

,
1 - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada
na forma da lei, incidentes sobre. (Redação dada pela Emenda
Constitucional n e) 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos
ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício, (Incluído pela
Emenda Constitucional n° 20, de 1998)
b)
a receita ou o faturamento, (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998)
o -)
yç 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os
quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b, e IV
do caput, serão não-cumulativas (Incluído pela Emenda
Constitucional n°42, de 19.12.2003)
§" 13. Aplica-se o disposto no .§ 12 inclusive na hipótese de
substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente
na forma do inciso I a, pela incidente sobre a receita ou o
faturamento. (incluído pela Emenda Constitucional n° 42, de
19.12.2003)" (grifas acrescidos),
O benefício tem por objetivo desonerar o setor exportador, de forma a
permitir uma maior competitividade no mercado internacional, gerando reflexos na nossa
balança comercial, porquanto de acordo com o art. 149, da Constituição Federal, é
expressamente vedada a incidência das contribuições sobre as receitas de exportação, nos
seguintes termos:
Art 149. Compete exclusivamente à União instituir
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, como
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III e 150, 1 e III, e sem prejuízo do
previsto no art, 195, § 6", relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.
2" As contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela
Emenda Constitucional n° 33, de 2001)
1 - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação,"
(grifado)
Com supedâneo no § 12, do art.. 195, da CF, a Lei n" 10.637dé
. 30 de
dezembro de 2002, disciplinou a incidência do PIS NÃO-CUMULATIVO, nos S9g\iljães\
termos:
"Art. I" A contribuição para o PIS/Pasep tem como ,fato
gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
.' 1" Para efeito tio disposto neste artigo, o total das receitas
—
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
.

Processo n 1 1065 005846/2003-59
SI-C31-1
Acórdão n ' 3301-00.603
F1 103
i
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
aiOridas pela pessoa jurídica.
,sç 2" A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o
valor do faturamento, conforme definido no capta.
§ 3" Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo,
as receitas:
(,)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros
contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS de créditos de 1CMS originados de operações de
exportação, conforme o disposto no inciso 11 do § .1' do ar! 25
da Lei Complementar ir'' 87, de 13 de setembro de 1996.
(Redavia dada pela Lei n" I 1.94.5. de 4 dc junho de 2009)
(, )
Art. 5" A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as
receitas decorrentes das operações de:
1 - exportação de mercadorias para o exterior;
§ 1') Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora
poderá utilizar o crédito apurado na .forma do art. 3" para fins
de.'
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendas,
relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, observada a legislação especifica
aplicável à matéria.
§ 2" A pessoa jurídica que, até o .final de cada trimestre do ano
civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas
previstas no § 1 0, poderá solicitar o seu ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação especifica aplicável à matéria."
(grifas acrescidos).
A partir da edição da Lei if 11.945, de 4 de junho de 2009, que alterou as
---
Leis IV 10.6.37, de 2002, e Lei n° 10,8.33, de 200.3, foi expressamente excluída da b se de
cálculo do PIS e COFINS não-cumulativos as transferências onerosas a outros contribui':(es do
ICMS, de créditos do mesmo imposto, originados de operações de exportação, e que é ol v bj to
do presente recurso.
Em relação ao ICMS, o art, 155, § 2', inciso X, da Constituição Federal,
dispõem, igualmente, que o mesmo não incidirá sobre as operações que destinem mercadorias
para o exterior, sendo assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto
cobrado nas operações anteriores.
,..
(s
s
-... .

Nesse sentido a Lei Complementar n" 87, 13 de setembro de 1996 (Lei
Kandir), ao dispor sobre o ICMS, possibilitou às empresas exportadoras a possibilidade de
transferências dos créditos excedentes de ICMS para outros contribuintes, nos seguintes
termos:
"Art. 24. A legislação tributária estadual disporá sobre o
período de apuração do imposto. As obrigações consideram-se
vencidas na data em que termina o período de apuração e são
liquidadas por compensação ou mediante pagamento em
dinheiro como disposto neste artigo.
1 - as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até
o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o
saldo credor de período ou períodos anteriores, se fbr o caso;
11 - se o montante dos débitos do período superar o dos créditos,
a diferença será liquidada dentro do prazo fixado pelo Estado;
iii - se o montante dos créditos superar o5 dos débitos, a
difèrença será transportada para o período seguinte.
Art 25. Para efeito de aplicação do disposto no ar! 24, os
débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento,
compensando-se os saldos credores e devedores entre os
estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no
Estado. (Redação dada pela LCP n° 102, de 11.7,2000)
1" Saldos credores acumulados a partir da data de publicação
desta Lei Complementar por estabelecimentos que realizem
operações e prestações de que tratam o inciso 11 do art. 3" e seu
parágrafo único podem ser, na proporção que estas saídas
representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento:
1 - imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento
seu no Estado;
11 - havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito
passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a
emissão pela autoridade competente de documento que
reconheça o crédito.
§ 2" Lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores
acumulados a partir da vigência desta Lei Complementar,
permitir que.
1 - sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer
estabelecimento seu no Estado,.
11 - sejam transferidos, nas condições que definir, a otios;-,
contribuintes do mesmo Estado, "
1 Cessão de Créditos de ICMS
A despeito da lei dispor sobre base de cálculo do PIS e Cofins não-
cumulativa, como sendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, e da
superveniência legislativa que resultou na exclusão da base de cálculo da referida contribuição
as transferências onerosas de créditos de ICMS originados de operações de exportação, a que
se referem a Lei Complementar if 87, de 1996, tudo indica que os refeádos créditos não
6

Processo n" I 1065 005846/2003-59
S3-C3T 1
Acórdão n." 3301-00.603
Fl. 104
devem integrar a base de cálculo da Cofins, vez que na referida sistemática, por definição da
própria Lei n" 10,83.3, de 2003, os créditos nela previstos não constituem receita bruta da
pessoa jurídica.
Nesse sentido peço vênia para transcrever a ementa do acórdão n" 201-
79.961, de relatoria do ilustre Conselheiro Gileno Gurjão Barreto, citado pela recorrente em
alguns de seus recursos, julgado na sessão de 24/01/2007, no qual se discutiu exatamente o
mesmo assunto, qual seja, a não incidência de PIS e Cofins sobre a cessão de créditos de
ICMS, na sistemática não-cumulativa:
"COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.. CESSÃO DE
CRÉDITOS DE ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NÃO
INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS.
Não há incidência de PIS e de COM sobre a cessão de créditos
de ICA/IS, por se tratar esta operação de mera mutação
patrimonial."
RESSARCIMENTO CORREçÃo MONETÁRIA. SELIC.
Por falta de previsão legal, é incabível a incidência de correção
monetária e/ou juros sobre valores recebidos a titulo de
ressarcimento de créditos de Colins não cumulativa.
Recurso provido em parte."
Peço vênia, ainda, para transcrever o trecho do voto condutor do acórdão n°
201-79,961, com o qual estou de acordo, por isso adoto como parte dos fundamentos e razão e
razão de decidir, quanto a não incidência da Cofins (não-cumulativa) sobre as receitas
decorrentes de transferências de créditos de ICMS, nos seguintes termos:
"É sabido que nas operações de venda de mercadorias, quando da emissão da
nota fiscal, destaca-se o ICMS devido e lança-se em conta de passivo exi,grvel, Por
sua vez, em obediência ao principio da não-cumulatividade, a contribuintd, credit-se
dos valores utilizados em etapas anteriores da cadeia produtiva. Quando !o él0,de
créditos supera os de débitos, a contribuinte apura saldo de ICMS a Recriara
ser compensado dos débitos do imposto em períodos posteriores.
Assim, em verdade, tal operação não transitou, nem deveria, em contas de
resultado e tampouco representa ingresso de receita para a contribuinte, senão mera
operação patrimonial, utilizando-se de créditos de ICMS registrados em seu Ativo
como meio de pagamento para com seus fornecedores, em virtude do principio da
livre convenção entre as partes, basilar do Direito Comercial, para satisfazer sua
obrigação para com seus fornecedores, mediante dação em pagamento, na figura de
cessão de créditos. Ora, apenas se houvesse algum incremento nesta operação (ágio)
é que se poderia cogitar em receita, ou existência de ganhos para a contribuinte, e se
discutir a eventual incidência de PIS sobre este hipotético ganho. No entanto, não é
esta a hipótese dos autos, razão pela qual entendo não subsistir hipótese de
incidência para a tributação dos referidos valores pelo PIS e Cofias.
Apenas a titulo ilustrativo, a operação em si de cessão de tais créditos poderia
redundar em ganho, caso com ágio. tributável, sim, pelo Imposto de Renda e pela
contribuição social sobre o lucro, quando poderíamos discutir sua tributação pela
(

contribuição ao PIS. Caso haja deságio, será urna despesa dedutivel dos promeiros
tributos e nada significaria na apuração da contribuição ao PIS. Ou seja, o que
pretendeu a autoridade não encontra respaldo jurídica."
Portanto, independentemente da classificação contábil que é dada, os
referidos créditos não se caracterizam corno receita, por expressa disposição legal (art.. 3", § 10,
da Lei n" 10.833, de 2003), que ao definir a natureza dos créditos apurados de acordo com o
estabeleceu que os mesmos não constituem receita da pessoa jurídica:
"Art. 3" Do valor apurado na Mina do art. 2" a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a•
§ 9" O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do
crédito, na .forma do § 8", será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na apuração do
crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal
§ 10 O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo
não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente
para dedução do valor devido da contribuição
A propósito, transcrevo, por pertinente, o seguinte excerto extraído do voto
proferido pelo Juiz Federal Leandro Paulsen, do TREM" Região, por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento a." 2006.04.00.014611-2/RS, em 29-08-2006:
"Efetivamente, o entendimento do Fisco, no sentido de que o crédito de ICMS
seria passível de tributação a titulo de PIS e COTINS restringe indevidamente o
alcance da imunidade expressamente assegurado aos exportadores pelo art.. 155, §
20, X , "a", da CRFB/88.
Mas não é só este óbice à incidência,
Nem tudo o que contabilmente é considerado receita pode sê-lo para fins de
tributação. Isso porque a receita, na norma concessiva de competência tributária,
denota uma revelação de riqueza. É preciso considerar a receita sob a perspectiva do
princípio da capacidade contfibutiva.
Veja-se a lição de JOSÉ ANTÔNIO MINATEL:
",.., há equívoco nessa tentativa generalizada de tomar 'o registro contábil
como o elemento definidor da natureza dos eventos registrados. O conteúdo dos
fatos revela a natureza pela qual espera-se sejam retratados, não o contrário.
Equivoca-se a administração pública na tentativa de tributar a receita segundo os
mesmos critérios que determinam o seu registro contábil para a tributação do lucro,"
(MINATEL, José Antônio.. Conteúdo do Conceito de Receita e Regime .Jurídico para
sua Tributação, .MP, 2005, p. 244 e 258)
Os créditos de ICMS ou mesmo os valores correspondentes à sua
transferência a terceiros não constituem receita tributável, reveladora de riqueza e,
portanto, de capacidade contributiva. Cuida-se de mero ressarcãento
compensação por custo tributário suportado pelo exportador enquanto contiib,uir4
de fato. O direito à manutenção do crédito vem minimizar os efeitos econômicokdia
sua incidência, fazendo com que o exportador que suportou o ônus tributário tséja
ressarcido quanto a tal custo. Não se cuida, pois, de receita no sentido a que se possa
atribuir ao art. 195, I, a, da CF.. Neste sentido, aliás, cabe transcrever novamente a
obra já referida:
8L.:

Processo n" 11065.005846/2003-59
S3-C3T1
Acórdão n ." 3301-00.603
F 1 105
"Em qualquer hipótese, tratando-se de despesa ou custo anteriormente
suportado, sua recuperação econômica em qualquer período posterior, enquanto
suficiente para neutralizar a anterior diminuição patrimonial, não ostenta qualidade
para ser rotulada de receita, pela ausência do requisito da contraprestação por
atividade ou de negócio jurídico (materialidade), além de faltar o atributo da
disponibilidade de riqueza nova. A recuperação de custo ou de despesa pode ser
equiparada aos efeitos da indenização, pela similitude no caráter de recomposição
[....] A recuperação de um valor anteriormente registrado como
encargo tributário não tem o condão de transformá-lo automaticamente de despesa
em receita, ainda que a forma adotada para sua escrituração em conta credora possa
contribuir para a configuração de aumento do resultado do exercício da pessoa
jurídica no momento da recuperação, efeito que, de concreto, traduz o retorno ao
status quo ante, não reunindo condições de materializar ingresso de elemento novo
que se qualifique no conceito de receita, [...] .„ se o tributo a ser ressarcido incidiu
em etapa eenômica do processo produtivo e foi suportado como parte integrante do
preço de insumos adquiridos pela empresa, o crédito assim concedido tem função de
minimizar os custos de fabricação de produtos em razão de determinada política
governamental. Dessa forma, tem nítida natureza de recuperação de custos...., pelo
que o valor do resarcimento do tributo embutido no preço, ou do correspondente
direito escriturado como crédito, melhor evidencia a sua índole se contabilizado em
conta redutora dos próprios custos, jamais de conta de receita, por faltar .-lhe os
predicados para tal configuração. [...] 32, Não se qualifica como receita o ingresso
financeiro que tem como causa o ressarcimento, ou recuperação de despesas e de
custo anteriormente suportado pela pessoa jurídica, enquanto suficiente para
neutralizar a anterior diminuição patrimonial. Equipara-se aos efeitos da indenização
e, portanto, não ostenta qualidade para que possa ser rotulada de receita, pela
ausência do requisito da contraprestação por atividade ou de negócio jurídico
(materialidade), além de faltar o animus para obtenção de disponibilidade de nova
riqueza, 33. A recuperação de tributo, anteriormente registrado como encargo, não
tem o condão de transformá-lo automaticamente de despesa em receita.."
(MINATEL, José Antônio, Conteúdo do Conceito de Receita e Regime Jurídico para
sua Tributação. MP, 2005, p. 218/219, 222, 224 e 259)
Impende que se atende, ainda, para o princípio federativo, na medida em que
tributar crédito de ICMS implica intervir na tributação estadual, afetando a eficácia
das imunidades e incentivos concedidos e fazendo com que, à impossibilidade de
tributação ou renúncia tributária dos Estados corresponda tributação pela União, em
transferência de recursos absolutamente desarrazoada e violadora da forma
federativa de estado, bem como contrária à finalidade das normas de imunidade ou
de incentivos."
Ademais disto, tributar cessão de créditos de ICMS originados de opções
de exportação, seria o mesmo que tributar as receitas decorrentes de exportações, o Oe é
vedado pelo ordenamento constitucional e infra-constitucional, conforme concluiu a ig-ebánda
Turma do colendo Tribunal Regional Federal da 4 11 Região, in verbis:
"EMENTA: TRIBUTÁRIO PIS E COFINS OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A
TERCEIROS_ EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. 1. A
inclusão dos valores provenientes da transferência de saldo
credor do ICMS, obtido em razão do beneficio ,fiscal concedido
às empresas exportadoras, a fornecedores ou terceiros, na base
de cálculo das contribuições PIS e COFINS, consoante
entendimento manifestado pelo Fisco, ofende a regra de
---

imunidade prevista no art 1.5.5, § 2", inciso X da Constituição
Federal e regulamentada pelo art. 25, §§ 1" e 2`; da Lei
Complementar n." 87/96, o principio federativo e o da proibição
do bis in idem Precedentes desta Corte 2 Por operação de
exportação deve-se entender não só o produto da venda
realizada ao exterior, mas toda a receita ou resultado decorrente
do complexo mecanismo de exportação, inclusive aquela
decorrente da transferência dos eventuais créditos de 1CATS
incidentes nas operações anteriores.. 3. Sentença mantida
(TRF4, APELREEX 0008666-76.2008.404 7108, Segunda
Turma, Relato, Otávio Roberto Pamplona, D.E. 02/06/2010)".
O voto condutor do acórdão, cuja ementa é acima transcrita, é bastante
elucidativo ao concluir que, sem sombra de dúvida, que a receita proveniente da cessão de
créditos de ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e Cotins, porquanto a operação
encontra-se também abrangida pela imunidade, nos seguintes termos:
"Da análise de tais dispositivos, verifica-se que não há dúvida de que a receita
proveniente do crédito de ICMS decorrente das operações de exportação encontra-se
abrangida pela aludida regra de imunidade
A controvérsia reside, todavia, no alcance da expressão "operações de
exportação".
De fato, atentando para a razão de ser da norma imunizante, tem-se que
inaplicável, in casa, a técnica de interpretação restritiva, sob pena de
inviabilização do desiderato constitucional suprarreferido..
Assim, não há como negar-se que, por operação, deve-se entender não
só o produto da venda realizada ao exterior, mas toda a receita ou resultado
decorrente do complexo mecanismo de exportação, inclusive aquela
decorrente da transferência dos eventuais créditos de ICMS incidentes nas
operações anteriores (AMS n." 200531.08,005124-0/RS, Des. Federal Álvaro
Eduardo Junqueira, D.E.. de 04-07-2007).
()
Da simples leitura de tais dispositivos, resta evidente que a regra de não
incidência, relativamente às contribuições em comento, não sofreu qualquer.
restrição, devendo abarcar, também, o resultado dos produtos exportados.
Ademais, como já decidiu esta 2" Turma, quando do julgamento do
Agravo de Instrumento n." 2005.04..01.008371-4, de relatoria do Des.. Federal
Dirceu de Almeida Soares, em 21-06-2005, a inclusão Ns—valores,
provenientes da transferência de saldo credor do ICMS na base de cálculo da si
contribuições PIS e COHNS implicaria em bitributação, medida rep-Jd.
pelo direito tributário pátrio."
-.>
Em relação ao alcance do § 10, do art. 3" da Lei n" 10.833, de 2003, que
define a natureza dos créditos de ICMS, os quais como visto, não devem compor a base de
cálculo do PIS e Cofins, todavia, isso não quer dizer que tais créditos estão imunes à
tributação, ao contrário, comporão a base de cálculo do IPRI e da CSLL, conforme teve
ocasião de decidir o colendo 'FRE da 4 Região, nos seguintes termos:
"EMENTA: PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVIDADE
CRÉDITOS APURADOS EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
.
io
-\„....,,,

Processo n" 11065 005846/200.3-59
S3-C3T1
Acórdão n.' 3301-00,603
121. 106
DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE I . A nova
sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da COFINS,
prevista nas Leis n," 10,637/2002 e 10.833/2003, confere ao
snjeito passivo do tributo o aproveitamento de determinados
créditos previstos na legislação, excluídos os contribuintes
sujeitos à tributação pelo lucro presumido. .2. O sistema de não-
cumulatividade das contribuições não é o mesmo aplicado aos
tributos indiretas, como o ICMS e o IPIA não-cumulatividade
das contribuições permite uma apropriação "semidireta" das
contribuições incidentes em fase anterior, por meio da admissão
de créditos decorrentes de in5117110S utilizados na produção, os
quais são deduzidas das contribuições a recolher. 3. A
impetrante busca modificar a forma de utilização dos créditos de
PIS/COFINS não-cumulativa a fim de deduzi-los do lucro
líquido, com reflexos na apuração do IRRI e CSLL 4. O § 10 do
art. 3' da Lei n" 10.833/03 limita-se ao âmbito de tributação da
COFINS, não refletindo na base de cálculo do 1RPJ e CSLL. A
interpretação extensiva adotada pela impetrante subverte a
lógica do sistema concebido, já que ao pagar menos tributo, terá
menos despesa, arcando com o IRPJ e CSLL calculados sobre o
lucro líquido então apurado. .5. Se tal sistema de não-
cumulatividade implica aumento da carga tributária, refoge ao
âmbito de atuação do Poder Judiciário qualquer ingerência nos
motivos levaram a adoção dessa política fiscal, ao Me1105 na
estreita via do mandannts. 6. As hipóteses de exclusão do lucro
líquido vêm expressamente dispostas em lei (art. 97, CTN), sendo
inviável instituir nova forma exclusão do lucro líquido, sob pena
de ofensa ao princípio da separação de poderes. (TRF4, AC
000286.3-78 .2009.404,7205, Segunda Turma, Relatara Vânia
Hack de Almeida, D.E. 02/06/2010)"
O voto condutor do acórdão acima citado, entendeu ainda que a mesma
sistemática aplicada à Cofins, por expressa previsão no §10, do art. 3 0 da lei n° 10.833/2003,
deve ser aplicado extensivamente ao PIS, tendo em vista a paridade dos regimes da não-
cumulatividade, nos seguintes termos:
"Em relação ao PIS, não obstante a ausência de disposição
semelhante ao .sç 10 do art. 3" da Lei n." 10.83.3/2003, os
argumentos ora expostos são plenamente aplicáveis, tendo em
vista a paridade dos regimes de não-cumulatividade instituídos."
No mesmo sentido, em caso similar, merece ser destacado ainda, o àeguinte
fundamento adotado pelo voto condutor do REsp n° 1.025.833, de relatoria do Exmo. Sr.
Ministro Francisco Falcão, julgado pela 1° Turma do R STJ, na sessão sie-6714/2008 (DJ:
17/11/2008), nos seguintes termos:
kL.
"Destaco, ainda, trecho do voto proferido no acórdão recorrido,
cujo .fundamento adoto como razão de decidir, litteris:
"Mesmo a redação das Leis 11",S 10.637/2002 e 10.833/2003
não produz o efeito de transinutar em receita aquilo que
seja mero ressarcimento de despesa anterior (tributo
pago), concedida na forma de crédito fiscal escriturável. O
oposto resultaria no total desprezo pela própria natureza

das verbas constantes na escrituração contábil, e a
desvinculação da realidade não é opção conferida ao
legislador. Este raciocínio não é desconhecido da própria
lei tributária, que o acolhe ao estabelecer a necessidade de
respeito a definições, conteúdo e alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado utilizadas pelo
legislador tributário" (grifas acrescidos)
Portanto, tributar cessão de créditos de ICMS originados de operações de
exportação, seria o mesmo que tributar as receitas decorrentes de exportações, o que é vedado
pelo ordenamento constitucional e infra-constitucional, conforme concluíram os arestos acima
citados.
2 Crédito Presumido de IPI. Concomitância de Benefícios
Em relação ao crédito presumido de IPI, que consiste no ressarcimento
relativo às contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS) incidentes sobre o
valor dos insumos correspondentes a matérias-primas, a produtos intermediários e a materiais
de embalagem, bem como energia elétrica e combustível, adquiridos de pessoas jurídicas
domiciliada no Brasil, utilizados na fabricação de produtos destinados à exportação, pelo
regime alternativo da Lei n" 10.276/2001, não vejo como prosperar a pretensão da Fazenda
Nacional em incluir tal crédito na base de cálculo do PIS/PASEP.
Porquanto, somente a partir de 1 0/02/04, quando entrou em vigor a COFINS
não-cumulativa, passou a ser vedado aos contribuintes dessa contribuição e do PIS não-
cumulativo, nos termos dos arts. 14, 93, inc. I, e 94, inc, VI, da Lei n. 10.833/03, o direito ao
referido crédito presumido de IPI. A utilização concomitante dos dois benefícios legais, foi
vedada pela Lei n" 10.833, de 2003, nos seguintes termos:
"Art. 14: O disposto nas Leis n 363, de 1.3 de dezembro de
19.96, e 10.276, de 10 de .setc:Jnbro de 2001, não se aplica à
pessoa jurídica submetida à apuração do valor devido na forma
dos arts 2" e 3" desta Lei e dos arts 2"e 3" da Lei n 10 637
. de
$0 de dezembro de 2002."
A respeito da não incidência de PIS/COFINS sobre o créditolpresuMido de
IPI, instituído pela Lei n" 9.363/96, e, alternativamente pela Lei if 10.276, de 2001, ST.1,
teve ocasião de decidir sobre o assunto da seguinte forma:
IJ
"RECURSO ESPECIAL N°1 003.029 - RS (2007/0259886-W
EMENTA
TRIBUIÁRIO. LEI 9.363/96 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
PIS E COHNS. BASE DE CÁLCULO. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. O legislador, em respeito à máxima econômica de que não se
exportam tributos, criou o crédito presumido de IN como um
incentivo às exportações, ressarcindo o exportador de parte das
contribuições ao PIS e à Co fins incidentes sobre as matérias-
primas adquiridas para a industrialização de produtos a serem
exportados.
2. O crédito presumido previsto na Lei n" 9.363/96 não constitui
receita da pessoa jurídica, mas mera recomposição de custos,
I •
12 -

Processo n" I 1065 005846/2003-59
S3-C3T1
Acórdão n ' 3301-00.603
F 1 107
•
razão porque não podem ser considerados na determinação da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins. Precedente
da Primeira Turma.
3. Seria um contra-senso admitir que sobre o crédito presumido
de IPI, criado justamente para desonerar' a incidência do PIS e
da Cotins sobre as matérias-primas utilizadas no processo de
industrialização de produtos exportados, incidam essas duas
contribuições.
4. Recurso especial não provido," (grifado)
No voto condutor do referido acórdão, o eminente relator o Exmo. Sr,
Ministro Castro Meira, destacou como fundamento precedentes daquela Corte e doutrina de
José Antônio Minatel, nos seguintes termos:
Não se pode atribuir a esse beneficio outra natureza que não a de
ressarcimento de custos A respeito da natureza jurídica do crédito presumido de IPI,
confira-se a lição de José Antônio Minatel:
"A estrutura do incentivo e a própria lei acenam para a especifica natureza de
ressarcimento de contribuições incidentes nos custos de fabricação, portanto crédito
concedido com a qualificação de redutor de custos, inabilitando qualquer pretensão
de considerá-lo com a natureza de receita. [....] Por revestir a natureza de mera
recuperação de custo, o chamado 'crédito presumido' da COHNS e PIS, utilizado
para abatimento do IPI, não tem natureza de receita, assim como já reconheceu a
administração tributária que também não tem natureza de receita o crédito
presumido concedido por lei na apuração de COFINS e PIS das empresas
fabricantes de determinados medicamentos, por conta de adesão em regime especial
que prevê compromisso de redução de seus preços ao consumidor"peonteúdo do
Conceito de Receita e Regime Jurídico para sua Tributação", MP 2005, p.\224-225).
(
"1...
Outra não foi a orientação adotada pela Primeira Turma, qtle-re-é-onlieceu a
natureza de recomposição de custos do crédito presumido de In Obselye-Se:
"TRIBUTÁRIO. IPI CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIAL-
EXPORTADOR. RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS '\-. -'
.
EMBUTIDOS NO PREÇO DOS INSUMOS INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COF1NS
IMPOSSIBILIDADE. LEI N" 9.363/96. PRECEDENTES
1. 'De acordo com o disposto no art. 1" da Lei 9.363/96, o
beneficio fiscal de ressarcimento de crédito presumido do IPI,
como ressarcimento do PIS e da COFINS, é relativo ao crédito
decorrente da aquisição de mercadorias que são integradas no
processo de produção de produto final destinado à exportação,
Portanto, inexiste óbice legal à concessão de tal crédito pelo fato
de o produtor/exportador ter encomendado a outra empresa o
beneficiamento de inSUMOS, mormente em tal operação ter
havido a incidência do PIS/COFINS, o que possibilitará a sua
desoneração posterior; independente de essa operação ter sido
ou não tributada pelo IPI' (REsp n" .576857/RS, Rei Min
Francisco Falcão, D,I de 19/12/200.5),
.2 'Mesmo quando as matérias-primas ou inS117110S .forem
—
comprados de quem não é obrigado a pagar as contribuições
-
-,:„

sociais para o PIS/PASEP, as empresas exportadoras devem
obter o creditamento do IP(' (RESp n" 763521/PI, 2" Turma, Rei
Min, Castro Melro, Dl de 07/11/2005)
3. O crédito presumido previsto na Lei n" 9.363/96 não
representa receita nova. E uma importância para corrigir o
custo. O motivo da existência do crédito são os insumos
utilizados no processo de produção, em cujo preço foram
acrescidos os valores do PIS e COFINS, cumulativamente, os
quais devem ser devolvidos ao industrial-exportador.
4, Precedentes das egrégias 1"e 2" Turmas desta Corte
5. Recurso não-provido" (REsp 813.280/SC, Rei Min. José
Delgado, Primeira Turma, DJU de 0205
, 06)."
Assim sendo, a não-cumulatividade do PIS e da COFINS sobreveio como
alternativa ao crédito presumido do IPI, todavia, a proibição quanto à utilização concomitante
dos dois beneficias só ocorreu a partir de 1°/02/2004, através do art. 14 da Lei n" 10.833/03,
desta forma, uma vez que tais créditos não constituem receita bruta da pessoa jurídica, "171£15
mera recomposição de custos, razão porque não podem ser considerados na determinação da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins."
3 Atualização dos créditos pela Taxa Selic
Resguardando minha posição pessoal, por entender que a despeito de não haver
previsão legal para a atualização monetária dos valores decorrentes de pedidos de
ressarcimento, os mesmos devem ser corrigidos, sob pena de enriquecimento sem causa.
Entretanto, de acordo com reiteradas decisões emanadas do extinto ...Segundo
Conselho de Contribuintes, o entendimento preponderante não socorre à corigibuir4isenão
vejamos os seguintes acórdãos:
\-.(7
"ACÓRDÃO N2 202-.16.769
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO, TAXA SELIC
Inexiste previsão legal para a atualização do ressarcimento pela
taxa Selic.
Recurso negado."
No mesmo sentido:
"ACÓRDÃO NE 202-17.841
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS.
Incabivel a atualização do ressarcimento pretendido por
ausência de previsão legal.
Recurso negado"
In casa, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, em se tratando de créditos
escriturais de IPI, só há autorização para atualização monetária de seus valores quando há
demora injustificada do Fisco para liberar o pedido de ressarcimento„ Tema que já foi julgado
pelo regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, no REsp N" 1,035,847 -
14

Processo ri" 11065.005846/2003-59
S3-C3T1
Aci-ndiion" 3301-00,603
El 108
i
RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24,6.2009, cuja ementa é traz os seguintes
fundamentos:
"PROCESSO CIVIL, RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO
CPC. TRIBUTÁRIO IPI. PRINCIPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE. EXERCICIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
CRÉDITO ESCRITURAL CORREÇÃO MONETÁRIA..
INCIDÊNCIA,
1 A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI
decorrentes do principio constitucional da não-cumulatividade
(créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo
da aplicação do princípio da não-comutatividade, descaracteriza
referido crédito como escriturai, assim considerado aquele
oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil,
3 Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito
impele o contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circunstância
que acarreta demora no reconhecimento do direito pleiteado,
dada a tramitação normal dos .feitos .judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento
desses créditos, com o conseqüente ingresso no Judiciário,
posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo
legitima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob
pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da
Primeira Seção: ERE.sp 490,547/PR, Rel.. Ministro Luiz Fax,
julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; ERE,sp 613„977/RS, Rel.
Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 0.5,12,2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em
27,09.2006, D,I 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007;
EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em
2603,2008, Die 07.04.2008; e EREsp 605.9.21/RS, Rel. Minist,
Teori Albino Zavascki, folgado em 12.11.2008, DJe 24.11.204)
Ï
..
rà
.: •
.5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. AcóiWã ,,,1
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resoliseá ;
STJ 08/2008." (REsp 1035847/RS, Rel.. Ministro LUIZ
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009)
Ainda sobre o mesmo assunto e no mesmo sentido, segue a transcrição
parcial da ementa do acórdão do RESP ri' 1115099/SC, nos seguintes termos:
"4 No entanto, não se enquadra na hipótese excepcional a
simples demora na apreciação do requerimento administrativo
de restituição ou compensação de valores, sobretudo quando
não há prova da existência de impedimento injustificado ao
aproveitamento dos créditos titularizados pelo contribuinte.
--
\
I5
-----

Precedente: REsp 98.5.327/SC, Primeira Turma, Rei Min José
Delgado, julgado em 4.3 2008.
5. Recurso Especial provido.
(1?Esp 1115099/SC, Rei Ministro BENEDITO GO.NÇALVES,
PRIIVIEIRA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 26/03/2010)
Rejeita-se, assim, o pedido para correção dos valores a serem ressarcidos..
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso a
fim de reconhecer a não incidência de PIS NÃO-CUMULATIVO sobre as receitas decorrentes
da cessão de créditos de ICMS a terceiros e também em relação ao crédito presumido de
\14
\,\(...1:(Ajã<-
,b„;")
tonio Lisboa ail,doS6
16

Processo n° 11065.005846/2003-59
S3-C3T1
Acórdão n '3301-00,603
Fl. 109
Voto Vencedor
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Redator Designado
Discordo do Ilustre Relator, somente quanto à exclusão dos valores
decorrentes da cessão onerosa de créditos de ICMS para terceiros.
Ao contrário do entendimento da recorrente, as receitas de cessão onerosa de
créditos de ICMS para terceiros, ainda que decorrentes de beneficios fiscais por exportações de
produtos para o exterior', não gozam de imunidade tributária, no caso, do pagamento da
contribuição para o PIS não-cumulativo,
A imunidade tributária às contribuições sociais sobre receitas de exportações
está prevista na Constituição Federal (CF) de 1988 que assim dispõe, in verbis:
"Ar t. 149. Compete exclusivamente à União instituir'
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, como
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do
previsto no art. 195„§ 6", relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.
( . ),
§ 2" As contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico de que trata o caput deste artigo.. (Incluído pela
Emenda Constitucional n°33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
(Incluído pela Emenda Constitucional n°33, de 2001)
Ora, segundo este dispositivo, apenas as receitas decorrentes de(expoilações
são imunes às contribuições sociais. Receitas de cessão onerosa de créditos(114S não
constituem receitas de expor/ações,
/ \i'
.
Ainda que equivocadamente tenha suscitada a imunidade ao invés de isenção,
também não lhe assiste razão.
De acordo com a Lei n° 10.637, de 30/12/2002, que instituiu o regime de
apuração e pagamento da contribuição para o PIS com incidência não cumulativa, adotado pela
recorrente, toda e qualquer receita integra a base de cálculo dessa contribuição, assim
dispondo, in verbis:
"Art. 1 A contribuição para o PIS/Pasep tem como jato gerador
o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil. .,
..
/
i/
17

.- l Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2' A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o
valor do 'aturamento, conforme definido no caput
312 Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo,
as receitas:
1 - decorrentes de saldas isentas da contribuição ou sujeitas à
aliquota zero;
Já o art. 60 desta mesma lei, assim determina, in ver bis:
"Ari, 5`2. A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as
receitas decorrentes das operações de:
1 - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
domiciliado no exterior, com pagamento em moeda conversível,.
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim
especifico de exportação
(...)."
Também, segundo este dispositivo legal, a contribuição para o PIS não incide
sobre exportações de mercadorias para o exterior. Contudo, conforme já ressaltado
anteriormente, receita de cessão onerosa de créditos de ICMS para terceiros não é receita de
exportações de mercadorias.
A título de informação, cabe destacar que com a edição da Lei n" 11.945, de
04/06/2009, art, 17, que deu nova redação ao art. 1° da Lei n" 10,833, de 29/12/2003, que
incluiu no § 3" deste artigo o inciso VI, com produção de efeitos a partir de 1" de janeiro de
2009, as receitas de cessão onerosa de créditos de 1CMS para terceiros deixaram de integrar a
base de cálculo da contribuição para o PIS não-cumulativo, Assim, até aquela data, inexistia
amparo legal para excluir tais receitas da base de cálculo desta contribuição ou as isentando.
A cessão de crédito de ICMS a terceiros constitui um negócio jurídico entre o
cedente, no caso a requerente, e o cessionário,
O fato de a operação, por opção da requerente, não transitar por n
.i.hdrri\i
-
conta de resultado não significa nem prova que não houve ingresso no patrimônio da p&st-4._rs
jurídica., independentemente da forma de escrituração, sempre haverá ingresso em dinherl ,o,
,, -
título de crédito e/ ou mercadorias, implicando aumento do resultado econômico da cedente.
Na aquisição de mercadorias, matérias-prima, insumos, etc, tributados com o
1CMS, na realidade ocorre duas operações: a compra de mercadorias, matérias-prima e
insumos propriamente dita e a compra do crédito do ICMS embutido naqueles produtos.
Assim, ao realizar a venda dos produtos, vende-se também o crédito referente àquele imposto
nele embutido, Isto ocorre sem que, necessariamente, se escriturem contas de resultados.
18

Processo n" 11065 005846/2003-59
S3-C3T1
At:6r dào n " 3301-00.603
Fl 110
Dessa forma, a apuração de saldo credor trimestral da contribuição para o PIS
não-cumulativa deve ser efetuada levando-se em conta que a contribuição tem como fato
gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Em face do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, nego provimento
ao recurso voluntário.
.1 ir'
itorino de Morais
19